Tribunal: TJDFT
Processo: 0713380-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO. RESOLUÇÃO 303/2019 DO CNJ. CONFORMIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Emenda Constitucional – EC 113/2021, em seu art. 3o, trouxe novo regramento para a aplicação do índice de correção monetária das condenações contra a Fazenda Pública: “Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”
2. O Supremo Tribunal de Federal – STF já firmou jurisprudência no sentido de que, salvo disposição expressa em contrário, os dispositivos constitucionais têm vigência imediata e alcançam somente os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima) (STF - RE: 242740 GO, Relator: MOREIRA ALVES, j. 20/03/2001, Primeira Turma, DJ 18-05-2001 PP-00087 EMENT VOL-02030-05 PP-00890).
3. A partir da publicação da EC 113, ou seja, a partir de 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado. Tal entendimento está em conformidade com a Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ que, em seu art. art. 22, §1o, estabelece que, a partir de dezembro de 2021, a Taxa Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora.
4. Os juros moratórios e a correção monetária constituem parcelas de trato sucessivo, o que autoriza a mudança do índice durante a relação jurídica sem prejudicar os efeitos produzidos ao longo do tempo. Se houve a incidência de juros antes da mudança, eles permanecem devidos, ainda que seja estabelecida outra fórmula de cálculo.
5. A exclusão dos juros de mora acrescidos ao longo dos anos – como pretende o agravante – ofende a segurança jurídica. Também viola o direito de propriedade ao não computar a repercussão moratória na elaboração dos cálculos.
6. Recurso conhecido e desprovido.